Tribunal: TCU
Processo: 031.217/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2629/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Acórdão 5236/2017-TCU-Segunda Câmara determinou o sobrestamento deste processo, que trata de contas anuais da Empresa Brasileira de Comunicação, até o pronunciamento conclusivo da denúncia objeto do TC Processo 003.534/2017-0 ; e considerando que o Acórdão 2580/2021-TCU-Plenário , exarado naqueles autos, não afetou o julgamento destas contas anuais, relativas ao exercício de 2014; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, I e II, 17, 18, e 23, I e II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, ' a ' , ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento destes autos, e julgar as contas da Empresa Brasil de Comunicação S.A, exercício de 2014, conforme itens abaixo, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta àquela empresa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.217/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apenso: Processo 026.172/2015-1 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (XXX.932.001-XX); Alexandre Assumpção Ribeiro (XXX.453.951-XX); Alexandre Barbosa Brandão da Costa (XXX.909.127-XX); Américo Martins dos Santos (XXX.767.508-XX); Antônio Carlos Gonçalves (XXX.968.008-XX); Clovis Felix Curado Junior (XXX.885.551-XX); Flavia Maria Couto Rocha Mello Cruvinel (XXX.476.101-XX); Flávio Silva Gonçalves (XXX.028.097-XX); Francisco de Assis Lima Filho (XXX.577.251-XX); Helena Maria de Freitas Chagas (XXX.178.721-XX); Ivanir José Bortot (XXX.227.430-XX); Josimar de Gusmão Lopes (XXX.662.581-XX); José Augusto Dias Pires (XXX.888.367-XX); José Eduardo Castro Macêdo (XXX.901.678-XX); Lana Cristina do Carmo (XXX.312.541-XX); Margareth Marroni Borges (XXX.518.700-XX); Myriam Fátima Porto Flaksman (XXX.879.437-XX); Nelson Breve Dias (XXX.077.791-XX); Nereide Lacerda Beirão (XXX.230.926-XX); Ricardo Fermiano Soares (XXX.768.648-XX); Rogério Brandão (XXX.491.986-XX); Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior (XXX.896.531-XX) e Thomas Timothy Traumann (XXX.372.579-XX). 1.3. Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. julgar regulares com quitação plena as contas de José Eduardo Castro Macedo, Rogério Brandão, Myriam Fátima Porto Flaksman e Nereide Lacerda Beirão; 1.8.2. julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas de Nelson Breve Dias, Clovis Félix Curado Júnior, Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior, Alexandre Assumpção Ribeiro e de Josimar de Gusmão Lopes, em razão de: 1.8.2.1 fragilidades no alinhamento estratégico dos planos de TI e insuficiência parcial de indicadores e metas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); 1.8.2.2. ausência de mapeamento de competências dos recursos humanos da área de TI; 1.8.2.3 ausência de estrutura de segurança da informação e comunicação, bem como de normas complementares; e 1.8.2.4. contratações de TI não aderentes à IN SLTI/MP 4/2010; 1.8.3. dar ciência à Empresa Brasil de Comunicação, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas, para que sejam adotadas medidas internas, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.3.1 fragilidades no alinhamento estratégico dos planos de TI e insuficiência parcial de indicadores e metas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); 1.8.3.2. ausência de mapeamento de competências dos recursos humanos da área de TI; 1.8.3.3. ausência de estrutura de segurança da informação e comunicação, bem como de normas complementares; 1.8.3.4. contratações de TI não aderentes à IN SLTI/MP 4/2010; e 1.8.4. arquivar este processo, após as comunicações pertinentes, com fundamento no artigo 169, III, do RITCU.